Tribunal: STF
Processo: Rcl 48072
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Auto Ônibus Fagundes Ltda propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, proferida nos autos de n. 0101276-22.2017.5.01.0262, alegando descumprimento dos entendimentos firmados por esta Corte nos julgamentos realizados nas Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59, bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6021 e 5867.



    Narra a reclamante que, na origem, em liquidação de título judicial trabalhista, o Juízo reclamado aplicou a modulação de efeitos consignada nos citados paradigmas, determinando a atualização dos débitos em questão com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Taxa Referencial (TR). 



    Sustenta, todavia, que o caso não se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos, porquanto o título executivo foi omisso em relação aos critérios de atualização. Entende, assim, que deveria ter sido aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC.



    Deferi o pedido liminar, suspendendo os efeitos da decisão reclamada. 



    Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Juízo reclamado prestou informações, esclarecendo que, posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, foi homologado acordo entre as partes quanto à controvérsia ora em discussão.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela perda de objeto da ação ante o acordo homologado na origem. 



    É o relatório.



    2. A autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    […] em sede de liquidação o Juízo iria observar a modulação determinada pelo plenário do STF nas ADIs 5.867/DF, 6021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF e que seria aplicada a taxa selic para juros e correção monetária após o ajuizamento da ação e a incidência do IPCA-E e juros na forma simples, não capitalizados, contados até o ajuizamento da ação a taxa de 1% ao mês e da citação em diante, o IPCA-E, como informado acima. 



    Portanto, o entendimento do Juízo está em consonância com a modulação fixada pelo C. STF nos autos da ADI 5.867/DF, da ADI 6.021/DF, da ADC 58 /DF e da ADC 59/DF.



    Ressalte-se que as partes chegaram à conciliação nos presentes autos, abaixo cópia da decisão homologatória prolatada em 22 de outubro de 2021:



    “DECISÃO Trata-se de requerimento conjunto de homologação de acordo apresentado por e pela SERGIO HENRIQUE PINTO DOS SANTOS AUTO ÔNIBUS e pela FAGUNDES LTDA., nos termos descritos na minuta de ID a077b47. O documento está datado e assinado pelo reclamante e pelos patronos com poderes para transigir (ID 550c965; ID 8a65b6b) devidamente outorgados, respectivamente, pelo trabalhador e pela reclamada. Ademais, o acordo versa apenas sobre valores pecuniários de disponibilidade do credor. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação pelos seus exatos termos, na forma do artigo 487, inciso II, alínea “b” do CPC/2015. Às partes para ciência. Dispensada a intimação da União, nos termos do art. 832, §7º da CLT c/c Portaria nº 582/2013 do Ministério da Fazenda. Após o decurso do prazo recursal, expeça-se ofício para transferência dos depósitos recursais em favor do autor, observando-se a conta indicada no acordo homologado. Intime-se o autor quando da expedição do documento. Aguarde-se o pagamento das parcelas devidas.” 



    Diante de todo exposto, o Juízo entende, data venia, que o processo está prosseguindo regularmente, em conformidade com as decisões proferidas e com a orientação firmada pelo C. STF na ADI 5.867/DF, na ADI 6.021/DF, na ADC 58/DF e na ADC 59/DF. E ante à homologação de acordo entre as partes, a Reclamação teria perdido seu objeto. 



    Considerando o acordo homologado entre as partes e que a decisão reclamada não mais subsiste, reconheço a perda superveniente de objeto desta ação.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator